Tribunal: TJBA
Processo: 8019206-77.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019206-77.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: CLOTILDES ROSA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
THIAGO LIMA CEDRAZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. INCABÍVEL O SOBRESTAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA, NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
No que tange ao pedido de
sobrestamento do feito, tendo em vista que o objeto da demanda se refere aos Planos Bresser e Verão e não aos Planos Color I e II, que são os únicos com determinação de sobrestamento pelo Supremo Tribunal Federal, indefiro o pedido.

2. Conforme noticiado no sítio eletrônico do STJ, prevaleceu no Colegiado o entendimento de que a questão já havia sido resolvida pela Corte no Recurso Especial n.º 1.391.198/RS, em 2014, também sob o rito dos repetitivos (Tema 723). Nesta ocasião, os Ministros reconheceram a possibilidade de execução da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor  IDEC, por todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independente do domicílio.

3. O Agravado instruiu o feito originário adequadamente, inexistindo necessidade de provar-se fato novo e sendo suficiente para a apuração do
quantum debeatur
a elaboração de cálculos aritméticos, perfeitamente aplicável à espécie o comando do art. 509, § 2.º, do CPC.

4. Quanto aos juros moratórios e seu termo inicial, caso existentes, seria a partir da citação ou intimação na fase de liquidação de sentença, impende frisar que o STJ, ao julgar precedente, fixou que os referidos encargos são cabíveis e fluem a partir da data da citação da Ação Civil Pública.

5. Precedentes do TJ/BA.

Decisão mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8019206-77.2022.8.05.0000,
em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO
S/A
e, como Agravada,
CLOTILDES ROSA DE MIRANDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11